Tribunal: TJSP
Processo: 1003253-30.2022.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Consignação em pagamento. Honorários advocatícios. Percentual e base de cálculo expressamente previstos em documento escrito. Cabimento da ação reconhecido. Sentença anulada para que a ação seja processada consoante os critérios dispostos neste acórdão. Recurso do Autor provido, restando prejudicado o da Ré.